Tribunal: TJMT
Processo: 1018236-54.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018236-54.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria/Retorno aoTrabalho]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DAVI LEMES DA SILVA - CPF: 353.603.481-00 (RECORRIDO), LORENNA PRISTYA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 059.648.971-42 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (RECORRENTE), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PROVENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PROVENTOS INTEGRAIS. MOLÉSTIA OCUPACIONAL. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos inominados interpostos pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO e pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão de aposentadoria por incapacidade permanente com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais, formulado por servidor público municipal, sob alegação de moléstia ocupacional.

A decisão recorrida baseou-se em relatório técnico da engenharia de segurança do trabalho do próprio município e em laudo fisioterapêutico juntado pelo autor, reconhecendo o nexo causal entre as patologias e o ambiente laboral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de perícia médica judicial, diante da divergência entre os documentos técnicos apresentados pelas partes, configura cerceamento de defesa; e (ii) se o juízo de origem poderia julgar procedente o pedido com base exclusiva em laudo unilateral de fisioterapeuta, juntado extemporaneamente.

III. Razões de decidir

A controvérsia sobre o nexo de causalidade entre a enfermidade e o trabalho exercido pelo servidor demanda conhecimento técnico específico, cuja análise exige perícia médica judicial.

O laudo fisioterapêutico apresentado não supre os requisitos legais e técnicos, por não possuir validade como diagnóstico nosológico ou instrumento hábil à caracterização de moléstia ocupacional, atribuições privativas de médico, nos termos do Decreto-Lei no 938/1969.

A ausência de prova pericial, em contexto de divergência técnica relevante, configura cerceamento de defesa, inviabilizando o contraditório e o pleno exercício do direito à produção probatória pelas partes.

A jurisprudência do TJMT reconhece, de forma pacífica, que em causas que envolvam controvérsia técnica sobre o estado de saúde do servidor, é imprescindível a realização de perícia médica, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme IRDR no 85560/2016 e Enunciado no 01 do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e providos. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia médica judicial nos termos do art. 35 da L. 9.099/1995 c/c art. 10 da L. 12.153/2009.

V. Tese de julgamento:

"1. A ausência de perícia médica judicial em ação que discute moléstia ocupacional, quando há divergência entre os documentos apresentados pelas partes, configura cerceamento de defesa.

2. Laudo fisioterapêutico unilateral, sem força diagnóstica, é insuficiente para fundamentar decisão em matéria de saúde ocupacional.

3. A necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo a prova ser produzida conforme os critérios de simplicidade e informalidade próprios do microssistema."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CPC, arts. 370, 371 e 464; L. 9.099/1995, art. 35; L. 12.153/2009, arts. 2o e 10; Decreto-Lei no 938/1969.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 85560/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJMT, RInom 1057829-33.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.08.2025; TJMT, RInom 0009738-56.2019.8.11.0004, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 18.07.2024.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS – IMPRO
e pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a Ação de Conversão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente com Proventos Proporcionais em Aposentadoria com Proventos Integrais, ajuizada por
DAVI LEMES DA SILVA
.

A sentença fundamentou-se no conjunto probatório, com especial destaque para o Relatório Técnico n.o 06, emitido pela Engenharia de Segurança do Trabalho do Município, bem como para o laudo fisioterapêutico pericial apresentado pelo autor, considerando-os suficientes para comprovar a natureza profissional da moléstia.

Irresignados, os demandados interpuseram os presentes recursos. IMPRO e Município alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo baseou sua decisão em laudo pericial unilateral (fisioterapêutico), juntado de forma extemporânea, sem oportunizar o contraditório, tampouco determinar a realização de perícia médica judicial. Alegam, ainda, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública diante da complexidade da matéria. No mérito, sustentam a validade da aposentadoria proporcional e a ausência de prova robusta do nexo causal.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que as provas documentais constantes dos autos são robustas e suficientes para a formação do convencimento judicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos, analisando-os conjuntamente, diante da identidade de matérias.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

A controvérsia dos autos reside na qualificação da enfermidade que acomete o recorrido: se comum, a ensejar proventos proporcionais, ou se decorrente de moléstia profissional, a justificar a concessão de proventos integrais.

Trata-se, inequivocamente, de matéria de fato complexa, cuja elucidação demanda conhecimento técnico especializado, notadamente nas áreas da medicina do trabalho e ortopedia.

Extrai-se dos autos a existência de relevante conflito probatório:

De um lado, a Administração Pública, com base em laudo de sua Junta Médica Oficial, nega a existência de nexo etiológico entre a patologia e o labor desempenhado.

De outro lado, o servidor, munido de laudos emitidos por seus médicos assistentes, do Relatório Técnico n.o 06 (elaborado por setor da própria municipalidade) e de laudo fisioterapêutico forense, sustenta a existência de nexo causal.

O princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas dos autos para formação de sua convicção. Contudo, tal princípio não é absoluto, encontrando limites nos direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal).

Quando a resolução da lide depende de prova técnica especializada, e as partes apresentam pareceres técnicos conflitantes, a produção de prova pericial judicial não se revela mera faculdade, mas verdadeiro imperativo de ordem constitucional, apto a assegurar prestação jurisdicional adequada e isenta.

No caso em apreço, a sentença fundamentou-se em dois documentos:

O primeiro é o Relatório Técnico n.o 06, elaborado pela própria Administração, o qual, embora registre condições inadequadas no ambiente de trabalho e identifique risco ergonômico,
não estabelece nexo causal direto entre tais condições e as patologias apresentadas pelo servidor
.

O segundo é o laudo fisioterapêutico, que apresenta dois vícios relevantes: trata-se de prova unilateral, produzida por iniciativa exclusiva da parte autora e juntada apenas em sede de impugnação à contestação; ademais, o profissional subscritor não possui competência técnica para emitir diagnóstico nosológico ou estabelecer nexo causal previdenciário, atribuições privativas de médico, nos termos do Decreto-Lei n.o 938/69.

Portanto, ao julgar procedente o pedido sem a realização de perícia médica judicial, o juízo de origem suprimiu fase essencial da instrução processual, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa, na medida em que impediu aos recorrentes o exercício do direito de produção de contraprova técnica.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, havendo controvérsia técnica relevante, a ausência de prova pericial judicial caracteriza cerceamento de defesa, conforme demonstram os precedentes abaixo transcritos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

2. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

4. Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. o 9.099/95.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0009738-56.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024) (g.n.)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PLEITO DE CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado cível interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação proposta com o objetivo de converter sua aposentadoria por invalidez, atualmente com proventos proporcionais, em aposentadoria com proventos integrais, ao argumento de que é portador de doenças graves (hepatopatia grave e paralisia irreversível e incapacitante), nos termos do artigo 213, §1o, da Lei Complementar n.o 04/1990. A sentença recorrida afastou a necessidade de perícia judicial e indeferiu os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de perícia judicial caracteriza cerceamento de defesa, diante da divergência entre os laudos médicos particulares e a perícia administrativa; (ii) determinar se, ante o vício processual, é cabível a anulação da sentença para reabertura da instrução com produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A divergência substancial entre os laudos médicos particulares e o laudo oficial estadual evidencia controvérsia técnica que exige dilação probatória mediante perícia judicial, indispensável à elucidação dos fatos relevantes da causa
.

4. O artigo 370 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar de ofício a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, o que não foi observado, configurando cerceamento de defesa.

5
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de suas Turmas Recursais é pacífica no sentido de que, em demandas previdenciárias ou de natureza funcional que envolvam análise de incapacidade ou de doença grave, a realização de perícia médica judicial é imprescindível, sob pena de nulidade da sentença.

6. A necessidade de perícia não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 e consolidado no Enunciado n.o 1 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

7. A prova pericial deve observar a forma simplificada prevista nos artigos 35 da Lei n.o 9.099/95 e 10 da Lei n.o 12.153/2009, assegurando-se a informalidade e celeridade típicas do rito dos juizados especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de perícia médica judicial em ação que trata da conversão de aposentadoria por invalidez com base em alegação de doença grave, quando há divergência técnica entre os laudos apresentados, caracteriza cerceamento de defesa.

2. A necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo a prova ser produzida nos moldes simplificados previstos na legislação aplicável.

3. A sentença deve ser anulada para reabertura da instrução com a realização de perícia médica.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigos 370 e 464; Lei n.o 9.099/1995, artigo 35; Lei n.o 12.153/2009, artigos 2o e 10; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 04/1990, artigo 213, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APL 0014866-24.2011.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.11.2018; TJ-MT, CC 1010199-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01.08.2019; TJ-MT, IRDR n.o 85560/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJ-MT, RInom 1001742-62.2020.8.11.0001, Rel. Lucia Peruffo, j. 25.03.2021.

(N.U 1057829-33.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) (g.n.)

Diante da indispensabilidade da prova pericial médica, a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos à origem, para a devida instrução do feito, com a realização da perícia médica judicial nos moldes do art. 35 da Lei 9.099/95, c/c art. 10 da Lei 12.153/2009.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se realize a prova pericial essencial ao julgamento da causa.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025